Tribunal: TJBA
Processo: 8064051-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público CCSL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064051-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILZA LIMA DA SILVA Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS. FIBROMIALGIA E COMORBIDADES. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por Marilza Lima da Silva contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se requer o fornecimento, pelo Estado da Bahia, do medicamento “Terramed Oil 6000mg Full Spectrum”, à base de cannabis, prescrito por profissional da rede pública de saúde para tratamento de fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, hérnias de disco, osteoporose, fadiga crônica e insônia. Alegou-se hipossuficiência financeira, ineficácia dos fármacos padronizados e autorização excepcional de importação pela ANVISA. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão de medida liminar para determinar o fornecimento, pelo Estado da Bahia, de medicamento à base de canabidiol ainda não registrado na ANVISA, mas com autorização de importação excepcional, à paciente em condição de saúde debilitada e sem alternativa terapêutica eficaz fornecida pelo SUS. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente, impondo ao Estado o dever de assegurar os meios adequados à sua promoção. 4. Os relatórios médicos atestam a ineficácia dos tratamentos convencionais e indicam o óleo de cannabis como terapêutica necessária, sendo prescrito por profissional da rede pública. 5. A parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, evidenciando a hipossuficiência financeira. 6. O medicamento prescrito não possui registro definitivo na ANVISA, mas está autorizado para importação excepcional conforme as Resoluções RDC nº 335/2020 e 660/2022. 7. Preenchidos os critérios estabelecidos pelo STJ no Tema 106 e pelo STF nos Temas 1161 e 1234, que admitem o fornecimento de medicamento não padronizado quando demonstradas sua imprescindibilidade, ausência de alternativa terapêutica eficaz, hipossuficiência do paciente e autorização excepcional pela ANVISA. 8. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível reconhece o direito ao fornecimento de medicamentos derivados da cannabis em hipóteses semelhantes. 9. A exigência de estudos clínicos randomizados não se aplica rigidamente quando demonstrada a urgência e a ausência de alternativas eficazes, sendo suficiente a prescrição médica fundamentada. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: É cabível a concessão de medida liminar para fornecimento de medicamento à base de canabidiol, ainda que não registrado na ANVISA, desde que haja: a) autorização excepcional de importação; b) prescrição médica fundamentada; c) ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; d) hipossuficiência do paciente. A ausência de estudos randomizados não impede o deferimento da medida, quando presentes os demais requisitos e demonstrada urgência. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 106 (REsp 1657156/RJ); STF, Tema 1161 (RE 1165959/SP); STF, Tema 1234 (RE 657718); TJBA – AI 8032210-16.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8064051-29.2024.8.05.0000, onde foi interposto este Agravo Interno, em que figuram como agravante MARILZA LIMA DA SILVA e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.